Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-54.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-54.2022.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JACKELINE SANTOS DE OLIVEIRA, LEILA SUELY DOS PASSOS BORGES, ANDREIA SOUSA HOFFMANN, SELMA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidoras municipais à progressão funcional para o Nível III da carreira do magistério, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012. O agravante sustentou a perda superveniente do objeto em razão da revogação da referida lei pela Lei Municipal nº 425/2024, a insuficiência da documentação apresentada pelas servidoras, a ausência de comprovação do estágio probatório, a inconstitucionalidade da norma municipal e a inadequação do termo inicial dos efeitos financeiros da progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei Municipal nº 273/2012 ocasiona a perda superveniente do objeto da demanda; (
ii
) estabelecer se as servidoras adquiriram direito subjetivo à progressão funcional durante a vigência da norma revogada; (
iii
) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a progressão; (
iv
) verificar se é possível afastar a aplicação da Lei Municipal nº 273/2012 por alegada inconstitucionalidade formal; e (v) definir o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação superveniente da Lei Municipal nº 273/2012 não afasta o reconhecimento de direitos incorporados ao patrimônio jurídico das servidoras durante a sua vigência, em observância à proteção constitucional ao direito adquirido.

O preenchimento dos requisitos previstos em lei para a progressão funcional gera direito subjetivo do servidor à implementação da vantagem, constituindo ato administrativo vinculado submetido ao princípio da legalidade.

A prova documental apresentada pelas servidoras demonstra o cumprimento das exigências legais para a progressão, cabendo ao Município comprovar eventual invalidade dos documentos ou ausência dos requisitos legais, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de ausência de comprovação do estágio probatório não prospera quando desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar os assentamentos funcionais das servidoras.

A presunção de constitucionalidade dos atos normativos impede o afastamento da aplicação da Lei Municipal nº 273/2012 com base em alegações genéricas de vício formal não demonstradas de forma inequívoca.

Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem ao momento em que implementados os requisitos legais ou formalizado o requerimento administrativo reconhecido na sentença, sendo indevido restringir o direito em razão da demora da Administração Pública.

O agravo interno não evidencia erro material, equívoco jurídico ou desconformidade da decisão monocrática com a legislação ou a
jurisprudência aplicáveis
, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação superveniente de norma que disciplina progressão funcional não afasta o reconhecimento de direito adquirido incorporado ao patrimônio jurídico do servidor durante sua vigência.

O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional gera direito subjetivo do servidor, impondo à Administração o dever de implementar a vantagem.

A apresentação de documentação idônea comprobatória da titulação exigida transfere ao ente público o ônus de demonstrar eventual invalidade dos documentos ou ausência dos requisitos legais.

A alegação genérica de inconstitucionalidade formal de lei municipal não afasta sua aplicação diante da presunção de constitucionalidade dos atos normativos.

Os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir ao momento em que o servidor passou a preencher os requisitos legais para sua concessão.

O agravo interno não comporta provimento quando não demonstra erro ou desacerto da decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, 37, caput, e 169; LINDB, art. 6º; CPC,
arts
. 373, I e II, 1.021 e 1.021, § 4º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF),
arts
. 16, 17 e 21; Lei Municipal nº 273/2012, art. 58, § 2º; Lei Municipal nº 195/2007, art. 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563.965; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.220.300/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023,
DJe
04.04.2023; STJ, REsp nº 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto
PELO
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática, que conheceu da Apelação Cível e lhe deu parcial provimento apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo, no mais, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

A decisão agravada
(ID 34168545)
afastou a alegação de perda superveniente do objeto decorrente da revogação da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024, reconheceu o direito subjetivo das servidoras à progressão funcional por terem implementado os requisitos legais durante a vigência da norma revogada, reputou suficiente a prova documental produzida pelas autoras, manteve o termo inicial das diferenças remuneratórias na data do requerimento administrativo e reformou a sentença apenas para estabelecer a incidência dos juros moratórios a partir da citação válida.

Em suas razões recursais
(
ID 35851368
)
, o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão monocrática merece reforma porque a revogação da Lei Municipal nº 273/2012 pela Lei Municipal nº 425/2024 teria ocasionado a perda superveniente do objeto da demanda, inexistindo direito adquirido a regime jurídico remuneratório;
(
ii
)
a nova legislação municipal passou a disciplinar integralmente a matéria relativa ao plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação, tornando inviável a aplicação da legislação revogada;
(
iii
)
os certificados apresentados pelas agravadas não atenderiam às exigências previstas na Resolução CNE/CES nº 1/2018, por ausência dos históricos escolares e demais informações necessárias à comprovação de sua validade nacional;
(
iv
)
não haveria prova do cumprimento do estágio probatório, requisito previsto no art. 58, §2º, da Lei Municipal nº 273/2012 para a implementação da progressão funcional;
(v)
a Lei Municipal nº 273/2012 padeceria de vícios de constitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e por irregularidades no processo legislativo, em afronta ao art. 169 da Constituição Federal e aos
arts
. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
(vi)
seria indevida a fixação das diferenças remuneratórias desde a data do requerimento administrativo, devendo eventual retroação observar o disposto no art. 112, §2º, da Lei Municipal nº 195/2007; e
(
vii
)
requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão
monocrática, julgando-se improcedente a ação ou, subsidiariamente, alterando-se o termo inicial das diferenças remuneratórias e apreciando-se expressamente as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito das agravadas à progressão funcional para o Nível III da carreira do magistério municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012.

DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012

Sustenta o agravante que a superveniência da Lei Municipal nº 425/2024, que revogou a Lei Municipal nº 273/2012, teria ocasionado a perda do objeto da demanda e inviabilizado o reconhecimento do direito postulado pelas servidoras.

A controvérsia não versa sobre a aplicação futura de regime jurídico revogado, mas sobre o reconhecimento de direito cuja aquisição ocorreu durante a vigência da legislação então aplicável.

A Constituição Federal assegura expressamente a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada:

Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:

"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

No mesmo sentido dispõe o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
:

Art. 6º da LINDB:

"A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada."

A decisão agravada corretamente consignou que as agravadas implementaram os requisitos previstos na Lei Municipal nº 273/2012 durante a vigência da referida norma, circunstância suficiente para a incorporação do direito à progressão funcional.

Não se trata, portanto, de pretensão à manutenção de regime jurídico revogado, mas de reconhecimento de direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico das servidoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração legislativa posterior não possui o condão de atingir situações jurídicas definitivamente constituídas sob a égide da legislação anterior.

O próprio precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pelo agravante (RE nº 563.965) não socorre sua pretensão, pois a vedação ao direito adquirido a regime jurídico não afasta a proteção constitucional conferida aos direitos já implementados mediante o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos.

Assim, correta a decisão monocrática ao rejeitar a alegação de perda superveniente do objeto.

DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL

A progressão funcional discutida nos autos decorre de previsão legal expressa constante da Lei Municipal nº 273/2012.

Uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pela norma, surge para o servidor verdadeiro direito subjetivo à implementação da vantagem funcional.

A Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37, caput, da Constituição Federal:

"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)."

A progressão funcional prevista em lei constitui ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa quanto à sua concessão quando implementados os pressupostos legais.

A omissão da Administração em reconhecer direito legalmente assegurado não possui aptidão para afastar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a decisão agravada observou adequadamente os limites da controvérsia ao reconhecer a existência do direito pleiteado pelas servidoras.

DA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E DA ALEGADA INVALIDADE DOS CERTIFICADOS

O agravante insiste na tese de que os certificados apresentados pelas agravadas não atenderiam às exigências da Resolução CNE/CES nº 1/2018.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão agravada, as autoras instruíram a demanda com os documentos necessários à demonstração da titulação exigida para a progressão funcional.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373.

"O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Uma vez apresentada prova documental apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, incumbia ao Município produzir prova robusta e específica capaz de demonstrar eventual invalidade dos documentos.

Não se verifica, contudo, a existência de prova concreta apta a desconstituir os certificados apresentados.

As alegações formuladas pelo agravante permanecem no campo meramente argumentativo, desacompanhadas de elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão alcançada na sentença e mantida na decisão monocrática.

Da mesma forma, a alegação de ausência de comprovação do estágio probatório não foi acompanhada de demonstração efetiva de que as servidoras não teriam preenchido referido requisito.

Ao contrário, a própria Administração, detentora dos assentamentos funcionais das servidoras, não apresentou documentação capaz de evidenciar a inexistência do requisito legal.

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012

Também não merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012.

O agravante sustenta que a norma teria sido editada sem observância das exigências orçamentárias previstas no art. 169 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entretanto, a simples alegação de vício formal não é suficiente para afastar a presunção de constitucionalidade dos atos normativos.

A declaração incidental de inconstitucionalidade exige demonstração inequívoca da incompatibilidade da norma com a Constituição, circunstância que não se verifica no presente caso.

Além disso, a discussão travada nos autos refere-se à efetivação de direito previsto em lei regularmente vigente por mais de uma década, cuja constitucionalidade jamais foi afastada pelos órgãos competentes.

Não se revela juridicamente possível, no contexto da presente demanda individual, afastar a incidência da legislação municipal com fundamento em alegações genéricas de irregularidade no processo legislativo.

DO TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS

A decisão monocrática manteve a sentença quanto ao reconhecimento de que os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data do requerimento administrativo.

Também nesse ponto inexiste motivo para reforma.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, implementados os requisitos legais para a progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir ao momento em que o servidor passou a fazer jus à vantagem.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.
ACORDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A respeito do cerne da insurgência, o Tribunal de origem decidiu que "o termo inicial a ser aplicado para fins de progressão funcional na carreira de magistério é a data em que o servidor público de fato implementou os requisitos legais para tanto" (fl. 376).2.
Esta Corte tem o entendimento de que, "quanto à Progressão por mérito (interstício), os efeitos financeiros devem retroagir à data em que cumpridos os requisitos para tanto, ou seja, à data em que implementado o interstício, e não da publicação da Portaria, tampouco do Requerimento Administrativo"

( REsp
1.958.528/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13/10/2021), o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2220300 ES 2022/0312220-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

O ato administrativo de concessão possui natureza meramente declaratória, não constitutiva.

Consequentemente, eventual demora administrativa não pode ser utilizada para restringir direito já adquirido pelo servidor.

A manutenção do termo inicial fixado na sentença mostra-se compatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Desta feita, e
xaminando detidamente as razões recursais, constata-se que o agravante não demonstra qualquer erro material, equívoco jurídico ou desconformidade da decisão agravada com a legislação aplicável ou com a jurisprudência dominante.

A decisão monocrática enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e adequada para a solução adotada.

O Agravo Interno, em verdade, traduz mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para justificar sua reforma.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 34168545, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

É o voto.

Belém,
15
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 22/06/2026